Tribunal: TJPA
Processo: 0001874-80.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001874-80.2012.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN MUNIZ DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA ADI Nº 6.321/PA. TESE DE DIREITO ADQUIRIDO FUNDADA NO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA FUNDADA EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF EM CONTROLE CONCENTRADO. ADI Nº 6.321/PA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.
1. Agravo Interno interposto contra decisão proferida em Embargos de Declaração em Apelação Cível, na qual o recorrente sustenta a inaplicabilidade dos efeitos da ADI nº 6.321/PA ao seu caso, sob o argumento de que o feito já se encontrava em fase de execução de título executivo judicial oriundo de ação de cobrança de adicional de interiorização, defendendo a existência de direito adquirido ao recebimento da verba em razão do trânsito em julgado da sentença de procedência.

II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.321/PA, alcança sentença judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da vantagem, ainda que o servidor não estivesse efetivamente recebendo o benefício à época do julgamento da ação direta.

III. Razões de decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa legislativa, conferindo eficácia ex nunc à decisão, de modo a preservar apenas as situações daqueles que já percebiam o adicional por decisão administrativa ou judicial. Constatado que o agravante não chegou a receber a verba pleiteada, inviável o reconhecimento da exceção estabelecida na modulação dos efeitos.

4. Desse modo, a sentença de procedência proferida em primeiro grau possui fundamento em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado, cujas decisões possuem eficácia contra todos e efeito vinculante, impondo observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, conforme disposto no art. 102, §2º, da Constituição Federal e no art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Mantida, assim, a adequação da decisão agravada ao entendimento firmado pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

6. Tese firmada no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 6.321/PA, impede a manutenção de sentença fundada em norma declarada inconstitucional, ressalvadas apenas as hipóteses de servidores que já percebiam efetivamente o adicional de interiorização por decisão administrativa ou judicial à época da modulação dos efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, interposto por
Jean Muniz de Aguiar
em desfavor do
Estado do Pará
, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização nº 0001874-80.2012.8.14.0051, movido contra Decisão Monocrática ID. 17254508, que negou provimento aos Aclaratórios.

Em síntese, o autor
Jean Muniz de Aguiar
ajuizou Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando que pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, que labora em área do interior do Estado, razão pela qual defende possuir direito ao recebimento de Adicional de Interiorização.

Em sentença proferida pelo juízo de 1º Grau, foi julgado parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentido de ser reconhecido o direito do autor ao recebimento de adicional de interiorização, sendo respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível alegando inicialmente que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal, aduz que o autor não possui direito ao recebimento do adicional pleiteado, pois já estaria recebendo gratificação por localidade especial, que possui o mesmo fato gerador do adicional de interiorização, sustentando a impossibilidade da incorporação do adicional nos vencimentos do apelado. Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do Recurso.

Em Decisão Monocrática, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado provimento nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL interposta para, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor.”

Irresignado, o autor
Jean Muniz de Aguiar

opôs Embargos de Declaração no qual alegou existência de omissão quanto a aplicação da ADI 6321/PA do STF ao caso, defendendo que seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, possuindo direito adquirido ao recebimento do adicional, requerendo assim, o provimento dos Aclaratórios.

Em Decisão Monocrática, houve a rejeição dos Embargos de Declaração, considerando que a Decisão do STF resguardava o direito daqueles que já recebiam o Adicional de Interiorização, o que não era o caso do embargante que buscava o recebimento da verba em fase de execução.

Contra esta Decisão, o Embargante interpôs o presente Agravo Interno, repetindo os mesmos argumentos apresentados nas razões dos Aclaratórios, no sentido de que possui o direito ao recebimento do adicional pleiteado, pois seu processo já estava em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado a coisa julgada, por este motivo, entende que possui direito adquiro ao recebimento da verba. Assim, requer o conhecimento e provimento do Recurso.

Conforme certidão ID. 18444458, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O Recorrente alega que os efeitos da ADI 6.321-PA, não lhes são aplicáveis, em razão de seu processo já estar em fase de execução de título executivo judicial obtido em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, sustentando que possui direito adquirido ao recebimento do adicional de interiorização, devendo ser considerado no caso, o trânsito em julgado da sentença de procedência da Ação.

Pois bem, conforme já foi exaustivamente debatido nestes autos e neste E. TJPA, o adicional de interiorização pleiteado pelo agravante foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321, de Relatoria da Min. Carmem Lucia, cujo Acórdão possui o seguinte teor:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC.
IV
DO ART.
48
DA
CONSTITUIÇÃO
DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991.

INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria,
em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020. (grifado)

Brasília, 21 de dezembro de 2020.

Supremo Tribunal Federal Ementa Acórdão

Conforme se depreende do Acórdão exarado pelo Tribunal Superior, foi conferido eficácia
ex-nunc
a decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, sendo resguardado o direito dos militares que já recebiam o adicional de interiorização, seja por decisão administrativa ou judicial.

Ocorre que, não é este o caso do recorrente que não chegou a ser beneficiado pelo adicional pleiteado, não sendo eficaz a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau, pois
possui como fundamento lei declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, possuindo este julgado da Suprema Corte, efeito vinculante e eficácia contra todos, sendo de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário, conforme o que determina o art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC,
in verbis:

Art. 102. (...)

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Desse modo, verifica-se que inexiste razão para modificar a decisão agravada
, tendo em vista, que o julgado levou em consideração o que dispõe a Constituição Federal em seu art. 102, §2º, bem como o Código de Processo Civil em seu art. 927, inciso I, no sentido de manter a adequação do caso ao entendimento firmado pelo Supremo tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6321/PA.

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: REJULGAMENTO DE APELAÇÃO EM ATENDIMENTO À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 48, IV, DA CE E DA LEI 5.652/91 EM CONTROLE ABSTRATO. READEQUAÇÃO DO JULGADO A FIM DE COMPATIBILIZÁ-LO À DECISÃO PARADIGMA, JULGANDO-SE NOVAMENTE A APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PARA LHE DAR PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no acórdão sob o id. 7129017, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.321, dando-se, com isso, provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal). Belém/PA, 7 de abril de 2024. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00016639320118140046 19424207, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifado)

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível.

Adicional de Interiorização. Declaração de Inconstitucionalidade pelo STF (ADI 6.321/PA). Impossibilidade de Manutenção do Pagamento. Reforma da Sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará diante da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir honorários advocatícios e modificar os consectários legais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito ao adicional de interiorização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização previsto no inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/91, subsiste fundamento jurídico para a manutenção do pagamento do referido adicional.

III. Razões de decidir

3. Tese de alteração dos consectários legais. Análise meritória prejudicada. Questão de ordem. Reconhecimento, de ofício, da Prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização (inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91).

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, reconhecendo vício formal de iniciativa na sua instituição.

5. Nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, art. 28 da Lei nº 9.868/99 e art. 927, inciso I, do CPC/15, as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia contra todos.

6. O julgamento da ADI 6.321/PA conferiu eficácia ex nunc à decisão, ressalvando o direito apenas daqueles que já percebiam o adicional por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.

7. No caso concreto, inexistindo comprovação de que o recorrido se encontra amparado por decisão judicial transitada em julgado que lhe garanta o adicional, deve ser aplicada a decisão do STF, com a consequente reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Reconhecimento de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização, em razão do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF. Reconhecimento da improcedência do pedido inicial. Custas e honorários pelo Agravado, com suspensão da exigibilidade. Análise de mérito do Agravo Interno prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO E PREJUDICAR o mérito do Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 a 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002948-55.2013.8.14.0110 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-24) (grifado)

Portanto, reafirma-se que a sentença que reconheceu o direito ao Adicional de Interiorização não pode ser mantida, em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma que a fundamentou, devendo ser respeitado o efeito vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerte-se às partes que a oposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2026